Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. POSTULANTE. AVÓ. AÇÃO DE FAMÍLIA. SUPOSTA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPOSSIBILIDADE.
1. No contexto da competência híbrida atribuída aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Lei 11.340/2006), o critério a ser analisado para a definição do juízo natural é a correlação entre a causa de pedir e a prática de condutas previstas na Lei Maria da Penha.
2. Embora identifiquem-se indícios de violência a permear a relação entre a postulante e a menor em relação à qual se deseja estabelecer visitas, o pleito autoral se funda na relação familiar existente entre as partes (avó e neta), qualificando-se como verdadeira “ação de família” (art. 693 do Código de Processo Civil), de modo a excluir a competência do Juizado Especializado.
3. Recurso não provido.